Tribunal: TJDFT
Processo: 0708682-05.2022.8.07.0019
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Direito de família. Apelação cível. Ação de alimentos. Fixação de pensão. Binômio necessidade-possibilidade. Recursos conhecidos e desprovidos.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que, em ação de alimentos ajuizada pelos dois filhos menores em face do genitor, julgou procedente o pedido inicial fixando alimentos em 35% do salário mínimo, sendo metade para cada alimentando.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar se o valor fixado a título de alimentos atende ao binômio necessidade-possibilidade e se há elementos que justifiquem sua majoração ou redução.
III. Razões de decidir
3. A obrigação alimentar dos pais em relação aos filhos menores possui natureza legal e moral, decorrendo diretamente do poder familiar e do dever de solidariedade previsto no ordenamento jurídico.
4. A obrigação alimentar traz ínsita a cláusula revisional, segundo a qual é possível a revisão do seu valor quando houver modificação substancial na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, nos termos do art. 1.699, do CC.
5. As necessidades dos alimentandos, adolescentes, são presumidas e envolvem despesas com alimentação, moradia, vestuário, educação, medicamentos e transporte.
6. A prova dos autos indica que o alimentante aufere, ao menos, um salário mínimo, não havendo comprovação de impossibilidade de arcar com os alimentos fixados.
7. A fixação da pensão em 35% do salário mínimo atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não se justificando a majoração ou redução pretendidas pelas partes, uma vez que inexiste informação sobre custos extraordinários que justifiquem o estabelecimento de valor majorado, bem como o alimentante não comprovou a sua impossibilidade de arcar com o pagamento dos alimentos no percentual fixado na sentença.
IV. Dispositivo
8. Recursos conhecidos e desprovidos.
________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.694, § 1o, 1.699; CPC, arts. 1.012, § 1o, II; Resolução CNJ no 492/2023.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2013060, Rel. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 18/06/2025).